Tribunal: CARF
Processo: 11080.720474/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2013
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO APÓS PROLAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DISCUSSÃO ADMIINSTRATIVA EM CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo apreciar as razões e fundamentos levantados pela fiscalização no processo que trata da exclusão, que tem rito próprio.
PROVA INDICIÁRIA.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA EM LEI PARA SUA IMPUTAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Sendo apontadas e mantidas as razões para a qualificação multa de ofício, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, de rigor a manutenção da multa conforme imposta. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIDADE DO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 21.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720474/2017-00
ACÓRDÃO
2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL CONCEPT COMERCIO DE MODA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2013
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
LANÇAMENTO APÓS PROLAÇÃO DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DISCUSSÃO ADMIINSTRATIVA EM CURSO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo
apreciar as razões e fundamentos levantados pela fiscalização no processo
que trata da exclusão, que tem rito próprio.
PROVA INDICIÁRIA.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO
DIANTE DA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA EM LEI PARA SUA
IMPUTAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO
DE 150% PARA 100%.
Sendo apontadas e mantidas as razões para a qualificação multa de ofício,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
2
4.502/1964, de rigor a manutenção da multa conforme imposta. Na
hipótese de existência de processo pendente de julgamento, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIDADE DO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 21.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz
respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade,
exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa
jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta
demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento
ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de
fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o
cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de
diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado,
mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN
repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo
indireto ser tanto de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado,
ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que
seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro
societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja
mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais,
estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas
demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos recursos, exceto as alegações de inconstitucionalidade e motivos que levaram à
exclusão do Simples Nacional, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reduzir a
multa de ofício ao percentual de 100%, e para excluir do rol de responsáveis Luiz Henrique Pitta
Boeira, Nagila Habbab Ourique, Rodrigo Habbad Ourique, Karine Habbab Ourique e Karoline
Habbab Ourique.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente contribuições
previdenciárias patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) após
esta ter sido excluída do Simples Nacional.
Na ocasião, como apontou a DRJ, houve reconhecimento de grupo econômico e
responsabilizadas pessoas físicas, nos termos abaixo:

Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
4
Na apuração constatou-se que a contribuinte faz parte de um grupo econômico
composto pelas seguintes empresas:
• MISTER YOUNG COMERCIO DE MODA LTDA
• COMPANY MODA LTDA
• JOÃO RODRIGO MACHADO DOS SANTOS - EPP
• EMPÓRIO OURIQUE PARTICIPAÇÕES LTDA EPP
• TIOGA COMERCIO DE MODA FEMININA EIRELI EPP
• SUIT HOUSE COMERCIO DE MODA EIRELI EPP
• KRK PARTICIPAÇÕES LTDA Fora, ainda, responsabilizadas as seguintes pessoas
físicas:
• JAMIL JOSÉ OURIQUE
• NAGILA HABBAB
• KARINE HABBAB OURIQUE
• RODRIGO HABBAB OURIQUE
• KAROLINE HABBAB OURIQUE
• LUIZ HENRIQUE PITTA BOEIRA
Tudo, conforme Relatório Fiscal de fls. 52/72. (fl. 1373)

A responsabilização por grupo econômico das pessoas jurídicas listadas acima
decorreu de apuração realizada com base em Informação de Pesquisa e Investigação (IPEI) que
indicou a existência de uma única pessoa jurídica, originalmente denominada Mister Young,
sucedida pela Suit House, que tinha outras empresas controladas pela família Ourique, como é o
caso da Sul Concept, em que as pessoas interpostas “em sua maioria são ou foram empregados de
empresas do grupo e apresentam situação econômica incompatível com a participação em
empresas do porte e perfil das citadas” (fl. 66). Com base nisso, a fiscalização apurou o seguinte:

57. CONCLUSÃO: todas as pessoas jurídicas relacionadas acima consubstanciam
uma única empresa e constituem o grupo econômico, comandado pela família
Ourique, auxiliados tecnicamente pelo contador, porquanto são interdependentes
e possuem patrimônio e recursos comuns, exploram as mesmas atividades, há
unidade gerencial, laboral e patrimonial, compartilham empregados, espaços
físicos, telefones, profissional contábil.

Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
5
Destaca-se que os empregados que possuíam situação econômica incompatível com
a participação societária que detinham nas empresas não foram incluídos no rol de sujeição
passiva solidária.
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 04-45.054, proferido pela
2a Turma da DRJ/CGE (fls. 1371-1380), que entendeu

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/10/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES
Com a exclusão da empresa do Simples Nacional, esta passa a estar sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, descabendo apreciar as razões e
fundamentos levantados pela fiscalização no processo que trata da exclusão, que
tem rito próprio.
PROVA INDICIÁRIA.
A prova indiciária é meio idôneo para referendar uma autuação.
MULTA QUALIFICADA.
A conduta do sujeito passivo de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, dos respectivos fatos geradores e, portanto, o evidente
intuito de sonegação tipifica a multa qualificada.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
Impossibilidade de análise, por parte de órgãos administrativos de julgamento,
acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade de dispositivos legais em vigor no
ordenamento jurídico pátrio, por ser esta competência exclusiva do Poder
Judiciário. Ainda, por determinação do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 1371)

As datas de ciência podem ser verificadas abaixo:

Intimado
Data de ciência
Fl.
Luiz Henrique Pitta Boeira
22/02/2018
1572
Sul Concept LTDA
22/02/2018
1573
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
6
Tioga Comercio de Moda
23/02/2018
1575
Suit
House
Comercio
de
Moda
23/02/2018
1576
J.R.K Comercio de Moda
28/02/2018
1577
Jamil José Ourique
23/02/2018
1578
Karoline Habbab Ourique
23/02/2018
1579
Karine Habbab Ourique
23/02/2018
1580
Nagila Habbab
23/02/2018
1581
Rodrigo Habbab Ourique
23/02/2018
1582
Myster Young LTDA
23/02/2018
1583
KRK Participações LTDA
26/02/2018
1584
Company Moda LTDA
26/02/2018
1585
Emporio Ourique
29/03/2018 (edital)
1590

Em 23/03/2018 foi interposto Recurso Voluntário conjunto por Sul Concept, Tioga,
João Rodrigo Machado dos Santos, Suit House, Company Moda, KRK, Empório Ourique, Mister
Young, Jamil José Ourique, Rodrigo Habbab Ourique, Nagila Habbab Ourique, Karoline Habbab
Ourique e Karine Habbab Ourique em que alegam:

 Que a manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples
Nacional suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento
final;
 Que foi regular a reestruturação da empresa mediante constituição de filiais;
 Que não houve configuração de grupo econômico pelo fato de ex-
funcionários constituírem pessoas interpostas;
 Não há prova de que a efetiva administração da sociedade era exercida por
pessoas que não eram efetivamente sócias, que no entender da fiscalização
teria sido realizada pela “Família Ourique” só porque o contador das
empresas era o mesmo (Luiz Henrique Pitta Boeira);
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
7
 Não há grupo econômico e não há pressuposto para que seja realizada a
desconsideração da personalidade jurídica para imputar a terceiros a
responsabilidade pelo pagamento dos débitos lançados;
 Que a base de cálculo não poderia incluir verbas indenizatórias, como aviso
prévio indenizado, terço constitucional de férias e férias gozadas, salário
família, gratificações a abonos;
 Que houve desvirtuamento da multa, pois não há infração e não houve
comprovação do dolo;
 Que foi confiscatória a multa aplicada;

Em 23/03/2018 foi interposto Recurso Voluntário pelo responsável Luiz Henrique
Pitta Boeira (fls. 1665-1674) em que alega a nulidade do acórdão recorrido por ofensa à
necessidade de fundamentação por não ter enfrentado todos os pontos suscitados pelo
recorrente e, no mérito, alega que não houve prática de atos ilegais pelo contador, que agiu
dentro dos limites de sua função.
Os autos foram a mim distribuídos e proferi o despacho no 2202-000.001
solicitando o envio do acórdão no 04-45.056 que processou a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional (fl. 1701) que foi juntado aos autos (fls. 1703-1712). O referido acórdão transitou em
julgado sem a interposição de Recurso Voluntário (fl. 1716) e reconheceu a ocorrência de
interposição de pessoas, situação excludente do Simples Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto pela contribuinte e
solidários, com exceção de Luiz Henrique Pitta Boeira. Isso, pois este processo versa sobre
lançamento de tributos devidos em reflexo da exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
Assim, as matérias relativas aos motivos da exclusão não serão conhecidas, o que também afeta a
responsabilidade de terceiros.
Ademais, deixo de conhecer da alegação de inconstitucionalidade do patamar
confiscatório da multa pelo óbice previsto na Súmula CARF no 2.
A Recorrente apresenta julgados e entendimentos doutrinários, referências que não
são de observância obrigatória nesta esfera de julgamento, razão pela qual serão consideradas
como reforço de mérito.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
8
A lide versa sobre a regularidade do lançamento realizado após a prolação de ato de
exclusão do Simples Nacional, eis que teria sido apresentado recurso com efeito suspensivo, que
houve incorreção da base de cálculo e que não houve justificativa para a imputação da
responsabilidade por grupo econômico e de terceiros.
O contador Luiz Henrique Pitta Boeira alega nulidade do acórdão por não ter
enfrentado as razões trazidas pela defesa.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
9
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo. (...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

A DRJ analisou os argumentos de defesa e compreendeu que o contador participou
da fraude, mantendo a responsabilidade imputada pela fiscalização.
Ademais, considerando que não havia comando judicial que obrigasse a DRJ a
decidir de outra forma, esta afastou o argumento de que a sentença proferida em ação cautelar
fiscal seria aplicável antes do trânsito em julgado, o que leva à rejeição da preliminar suscitada.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
10
Em verdade, verifica-se que a insurgência da Recorrente diz respeito ao mérito, que
será enfrentado nos tópicos posteriores.

Possibilidade de lançamento após prolação do ato de exclusão
Embora a Recorrente alegue que o lançamento só poderia ser realizado após o
julgamento definitivo do processo em que foi proferido o ato de exclusão, a jurisprudência
vinculante do CARF compreende que é possível a realização do lançamento enquanto pendente de
julgamento o ato de exclusão, nos termos da Súmula CARF no 77, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.

Inclusive, a exclusão já se tornou definitiva com a prolação do acórdão no 04-
45.056, de modo que não há óbice com relação à constituição do crédito tributário.

Incorreção de base de cálculo
A Recorrente alega que teriam sido incluídas parcelas indenizatórias na base de
cálculo das contribuições lançadas, mas não indica qual valor deveria ser excluído. Neste
particular, como entende a DRJ, tenho que deve ser demonstrado que houve inclusão de valor
indevido na base de cálculo, de modo que se revela improcedente este tópico recursal com base
nos mesmos argumentos lançados no acórdão recorrido, a cujos fundamentos adiro, nos termos
do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Da responsabilidade solidária
Grupo econômico
Neste caso, foi imputada responsabilidade com relação ao grupo econômico em
razão de a Recorrente ser uma pessoa interposta pela pessoa jurídica Suit House Comércio de
Moda LTDA., sucessora da Mister Young. Neste sentido, como relata o Relatório Fiscal (fl. 303-307)
a Recorrente era um ponto de venda de produtos comercializados pela Suit House, utilizava o
mesmo nome fantasia “Homem Company” e que, após ter estabelecimento fechado, indicou que
manteve o atendimento da operação em outras lojas do grupo.
Inclusive, foi a criação de empresas interpostas que possibilitou que a Mister Young
deixasse de conduzir os negócios diretamente, tendo sido demonstrado que os sócios
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
11
administradores das referidas sociedades não exerciam poderes efetivos de gestão, que eram
praticados por Jamil José Ourique. A utilização de vários indícios por parte da fiscalização cria uma
presunção relativa que pode ser afastada pela apresentação de provas robustas, razão pela qual é
permitida a utilização de prova indiciária por parte da fiscalização para concluir pela ocorrência de
um esquema fraudulento.
A imputação de responsabilidade decorreu da aplicação do artigo 30, da Lei no
8.212, de 1991, que em seu inciso IX, determina que “as empresas que integram grupo econômico
de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei”. A questão aqui não foi a identidade do contador que prestava serviços ao grupo, mas sim a
existência de uma estrutura interligada e coordenada de controle e direção comuns. Com isso, é
imperiosa a atribuição da responsabilidade solidária, ponto respaldado pela Súmula CARF no 210,
que assim dispõe:

Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Dessa forma, mantenho a responsabilidade atribuída ao grupo econômico dada a
imposição legal e subsunção ao comando sumular.

Da Multa
Foi aplicada multa qualificada pela constatação de dolo ou fraude, questão que
decorre da constatação da existência de interposição de pessoas. A conduta já foi julgada e levou à
exclusão do Simples Nacional quando da prolação do acórdão no 04-45.056 (fls. 1703-1712), de
modo que não há que se falar na inexistência de dolo ou de conduta fraudulenta, que, em
verdade, é pressuposto do lançamento em questão.
Dessa forma, não há qualquer razão para que seja removida a qualificadora da
multa em questão, que deve ser mantida, apenas reduzindo-a ao patamar de 100% pela alteração
ocorrida com o advento do artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos do artigo 106, inciso II,
alínea c, do CTN, entendimento reiterado no âmbito desta turma:

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DA
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA EM LEI PARA SUA IMPUTAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
12
Sendo apontadas e mantidas as razões para a qualificação multa de ofício,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, de
rigor a manutenção da multa conforme imposta. Na hipótese de existência de
processo pendente de julgamento, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art.
8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo
106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
(Acórdão 2202-010.911, Processo no 17095.721950/2020-14, Relatora SARA
MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, Segunda Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Segunda Seção, sessão de 06/08/2024, publicado em 11/09/2024)

Assim, entendo pela parcial procedência deste capítulo recursal para reduzir a
multa ao patamar de 100% dada a aplicabilidade da retroatividade benéfica.

Da responsabilidade dos administradores e contador
Veja-se que a responsabilidade foi apurada com fulcro nos artigo 124, inciso I,
cumulado com artigo 135, inciso III, da Lei no 5;172, de 1966, abaixo transcritos:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; (...)

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Essa turma já teve a oportunidade de enfrentar diversos casos em que são
responsabilizados administradores por condutas da sociedade com fulcro nos artigos 124 e 135 do
CTN, como ocorreu no julgamento do acórdão 2202-010.839, de Relatoria da Conselheira Sônia
Accioly, conforme trecho da ementa abaixo:

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
13
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I,
DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). O interesse econômico, pode servir de
indício para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente
considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E
também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da
empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida
(Acórdão no 2202-010.839, Processo no 11020.723094/2013-08, Relatora: Sonia
de Queiroz Accioly, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara, Segunda Seção
de Julgamento, sessão de 06/06/2024, publicado em 27/06/2024)

No referido caso, a responsabilidade imputada ao diretor não especificava condutas
individuais que subsumissem à hipótese do artigo 135, inciso III, do CTN, eis que o referido artigo
exige a descrição de um ato individualizado para cada agente, sob pena de não ser mantida a
responsabilidade imputada, com fundamento no acórdão 9101-005.502, proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 12/07/2021, ementa abaixo:

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
14
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que
possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de
sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(Acórdão 9101-005.502, Processo 10530.728127/2012-02, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli, Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de
12/07/2021)

A jurisprudência, portanto, destaca que além da indicação do ato individualizado
praticado pela pessoa física que se pretende responsabilizar solidariamente, também deve ser
demonstrado que esta possuía poderes para agir em nome da sociedade.
Neste caso, o relatório fiscal é sucinto ao atribuir a individualização da conduta para
cada pessoa física responsável, que foi realizada com base na análise realizada pelo relatório IPEI,
que contou com a seguinte conclusão:

CONCLUSÃO
66. A empresa foi criada por interpostas pessoas, e desta forma a empresa sabia
que não poderia optar pela tributação do SIMPLES NACIONAL, e mesmo assim o
fez. Tal subterfúgio visou diminuir as contribuições previdenciárias devidas pelo
contribuinte. Ainda assim informou nas GFIP das competências 01/2012 a
12/2013 no campo “Opção SIMPLES” ser optante pelo SIMPLES NACIONAL,
diminuindo as contribuições devidas.
67. Os fatos acima elencados por si só são capazes de atestar a atitude dolosa do
contribuinte. As condutas supramencionadas têm como pressuposto uma atuação
ou omissão dolosa por parte do agente. Todos os elementos do dolo estão
presentes, quais sejam, a consciência da conduta, a consciência do resultado, a
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
15
consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar no
sentido de provocar o resultado infringente das normas jurídico-tributárias.
68. Veja-se que opção indevida no SIMPLES e a entrega de GFIP com informações
que diminuem o valor devido afasta, como sendo desprovida de razoabilidade, a
possibilidade de ocorrência de erro escusável por parte do fiscalizado. Denota, ao
contrário, o caráter consciente e voluntário dessas condutas, quer seja, o dolo.
69. Por conseguinte, tem-se que os elementos de prova coletados revelam, de
modo sólido, a existência de conduta dolosa voltada para o cometimento de
infrações tributárias. (fl. 68-69)

Não obstante a ausência de individualização da conduta no relato fiscal, este
remete ao relatório do IPEI como elemento de prova para a caracterização do elemento doloso
correspondente à sonegação realizada, torna-se necessário investigar qual conduta foi atribuída a
quem, com fito de balizar a existência de materialidade para que seja imputada a sujeição passiva
solidária.
Vale destacar que o diagrama 1 que encerra o relatório IPEI à fl. 308 consiste em um
fluxograma das relações descritas no relatório, em que apenas constam os nomes dos
responsáveis solidários Jamil José Ourique na qualidade de provável controlador de fato do grupo
econômico, Karine Habbab e Rodrigo Habbab como sócios das empresas do grupo, notadamente
Empório Ourique Pat. LTDA (detentora da marca HOMEM), Homem Company LTDA.
Feito este breve esclarecimento, passa-se à análise do relatório IPEI em conjunto
com o relato fiscal cotejando cada um dos responsáveis solidários indicados pela fiscalização.

Luiz Henrique Pitta Boeira
Este responsável era contador das empresas do grupo e sua responsabilidade
decorreu do fato de que teria poderes para atuar pelo grupo, bem como orientou tecnicamente o
envio das declarações à Receita Federal do Brasil.
Ora, é esperado que o contador possua poderes perante os órgãos administrativos
para transmitir declarações, questão que decorre do exercício de sua função.
Não obstante, de acordo com a DRJ, o fato de o contador deter tais poderes e ser
capaz de substabelecer seria suficiente para atribuição da responsabilidade, conforme trecho
abaixo da representação fiscal para exclusão do Simples Nacional por ela citado:

Poderes tais que transformavam o contador em verdadeiro proprietário da
empresa frente ao universo dos entes públicos de qualquer espécies e esfera.
Tudo podia pela empresa nas relações com o setor público. Estranhamente o dito
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
16
profissional podia substabelecer esses diversos e relevantíssimos poderes que lhe
haviam outorgado. (fl. 1379)

Ocorre que a existência de poderes de substabelecer não é elemento suficiente
para ensejar na atribuição da responsabilidade do contador, não tendo sido demonstrada qual
conduta individualmente praticada que configure liame para atribuição de responsabilidade. É
dizer: trata-se de imputação genérica.
Por esta razão, entendo que não subsiste a responsabilidade de Luiz Henrique Pitta
Boeira.

Da responsabilização dos sócios e administradores
Jamil José Ourique e Nagila Habbab Ourique
Rodrigo Habbad Ourique, Karine Habbab Ourique, Karoline Habbab Ourique

Cumpre destacar que a responsabilidade dos administradores e terceiros vinculados
ao fato gerador decorre de lei tributária (artigos 124 e 135, do CTN) e não se confunde com o
instituto de desconsideração de personalidade jurídica. Neste caso, por ter sido imputada a
responsabilidade aos sócios e administradores das empresas envolvidas, é necessário avaliar se há
a possibilidade de se atribuir de forma individualizada uma conduta de cada um dos indicados
como responsáveis pela fiscalização.
Jamil José Ourique era, antes da ocorrência de interposição de pessoas, o sócio
administrador da sociedade Homem Moda Masculina LTDA. (que posteriormente passou a ser
denominada de Mister Young – fl. 364) e era o único diretor que podia exercer os poderes de
gestão de forma isolada (fl. 360) pois Rodrigo de Habbab Ourique, embora também fosse
administrador, só podia exercer os seus poderes em conjunto com procurador constituído.
Após a alteração de nome para Mister Young, a gestão se mantém da mesma
forma, com a diferença de que Nagila Habbab Ourique passa a ser a segunda administradora, que
pode exercer atos de gestão apenas em conjunto com um procurador constituído (fl. 371).
Jamil Ourique, portanto, na qualidade de sócio administrador da sociedade, era o
único que podia exercer atos de gestão isoladamente e se responsabiliza pelos atos praticados de
forma contrária ao estatuto social e contrária à lei. Neste caso, tendo sido apurada a interposição
de pessoas, é evidente a sua participação na fraude perpetrada.
Não obstante, o mesmo não ocorre com os demais responsabilizados. Nagila
Ourique, embora sócia da Mister Young e tenha ocupado cargo de diretora, não podia exercer
nenhum ato sozinha, não tendo sido demonstrado uma ação específica desta responsabilizada
para atribuir o liame de responsabilização pessoal.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.629 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720474/2017-00
17
Outro aspecto diz respeito à responsabilização dos filhos Rodrigo, Karine, Karoline.
Rodrigo, embora tenha sido administrador da empresa Homem antes das transformações
ocorridas, também o fez na qualidade de segundo administrador, sem que tenha sido comprovada
a realização de qualquer ato no curso de sua gestão que tenha corroborado com a fraude. Além
disso, a menção no relatório IPEI de Rodrigo diz respeito à sua condição de sócio da Company
Moda LTDA, que foi indicada como local de continuidade das operações do grupo após o
fechamento da loja da Sul Concept, em que é sócio de sua irmã Karoline. Veja-se que não há
nenhuma irregularidade nessa situação isoladamente considerada.
Com exceção desta menção, que foi um dos fundamentos para a responsabilização
do grupo econômico, não há uma conduta específica imputada a estes responsáveis, razão pela
qual entendo que não merece prosperar a atribuição de responsabilidade solidária a eles
imputada.
Desta forma, entendo por dar parcial provimento a este capítulo recursal para
excluir do rol de responsáveis solidários também Nagila Habbab Ourique, Rodrigo Habbad
Ourique, Karine Habbab Ourique, Karoline Habbab Ourique de modo que, ao final, restou mantida
a responsabilidade solidária apenas de Jamil José Ourique.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, com
exceção das alegações de inconstitucionalidade e sobre os motivos que levara à exclusão do
Simples Nacional e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para
reduzir o percentual da multa qualificada a 100% e excluir do rol de responsáveis Luiz Henrique
Pitta Boeira, Nagila Habbab Ourique, Rodrigo Habbad Ourique, Karine Habbab Ourique, Karoline
Habbab Ourique.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1736
DF CARF MF
Original